Tribunal: TJDFT
Processo: 0732652-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO OCORRIDO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.
1. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. 1.1. Assim, a probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. Ressaltando ser tal exame breve, superficial e não definitivo. 1.2. Já o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
2. Tendo o esbulho ocorrido há mais de três anos, não há se falar em perigo de dano.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.